Tribunal: CARF
Processo: 10480.913247/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913247/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913247/2011-57
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
088.456, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 27 de novembro de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 009817352, emitido eletronicamente em
01/11/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
14411.21129.031007.1.7.02-1591.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 2o trim./2001. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 31.554,90. No despacho,
não foi reconhecido o crédito tributário.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Apresentou notas fiscais.”
Já a 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob o argumento da ausência da
comprovação de sua liquidez e certeza.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

“III - DAS RAZÕES DA INSURGÊNCIA DA RECORRENTE
3.1. O v. acórdão recorrido entendeu por julgar totalmente improcedente a Impugnação
apresentada, por supostamente a Recorrente não ter crédito suficiente para a
compensação com o débito de PIS do mês novembro de 2004.
3.2. Ocorre que, ao revés do arguido no v. acórdão, a empresa Recorrente, além de ser
detentora dos créditos decorrentes do saldo negativo do IRPJ referente ao 20 trimestre
de 2001, o valor a pagar de PIS referente a novembro de 2004 foi retificado. Senão veja-
se:
3.3. A Recorrente, diante do Despacho Decisório, apresentou as Notas Fiscais
Faturadas, referente ao ano-calendário de 2001, que demonstrou em detalhes (data da
emissão/ número da nota fiscal/ cliente/ CNPJ do cliente/ valor bruto e valor de IRRF) o
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, inclusive, mostrando que as Retenções
foram realizadas a maior do que fora requerido.
3.4. Observe-se que o Imposto de Renda-Fonte incide sobre a importância cobrada pela
prestação de serviços, devendo a fonte pagadora (tomador de serviço) reter o imposto
por ocasião do pagamento, ou do crédito dessa importância.
3.5. Assim, diante das informações demonstradas no PER/DECOMP e trazidas pelo
Despacho Decisório, fora informado pela Recorrente que as retenções se deram no
montante de R$ 100.372,85, e que no período o valor devido do IRPJ era no montante
de R$ 68.817,94. Desta diferença resta um crédito de R$ 31.554,91 que, atualizado pela
Selic acumulada no percentual de 103,04%, teria seu valor total no importe de R$
64.069,09.
3.6. Por sua vez, a Recorrente apurou e declarou em sua DCTF os valores de PIS do
mês de novembro/2004 e, diante da existência de créditos, efetuou a compensação nos
autos do presente processo administrativo e no processo administrativo n.
10480.913246/2011-11, qual seja:

3.7. Ocorre que, após efetuar as compensações acima mencionadas, a Recorrente obteve
decisão favorável e foi realizada a revisão dos valores do PIS devido nos regimes
cumulativo e não cumulativo, nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22.
3.8. Observe-se que, nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22 foi elaborado
Termo de Informação Fiscal (Doc. 01 - Termo de Informação Fiscal), restou
consignado que o valor de PIS a pagar no mês de novembro de 2004 era de R$
8.411,82 (coluna Q=N-O-P do Termo de Informação Fiscal). Ou seja, o valor devido de
PIS referente ao mês de novembro/2004 foi retificado para menor.
3.9. Daí, tem-se a seguinte situação:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

3.10. Por sua vez, nos autos do processo administrativo n. 10480.913246/2011-11, foi
proferida decisão (Doc. 02 - Acórdão n. 02- 86.087) reconhecendo o crédito de R$
12.719,06. E, foi requerida a compensação com débito de PIS do mês de
novembro/2004, no valor de R$ 20.500,00.
3.11. No entanto, o valor devido de PIS do mês de novembro/2004 foi retificado para
R$ 8.411,82, de forma que o crédito reconhecido nos autos do processo administrativo
n. 10480.913246/2011-11 foi suficiente para quitação do débito de PIS que está sendo
cobrado, senão veja-se:
3.12. Daí, tem-se a seguinte situação:

3.13. Desta forma, conclui-se que NÃO há quaisquer débitos a recolher de PIS referente
ao mês de novembro/2004.
3.14. Nesse desiderato, requer a Recorrente, seja reformado o v. acórdão recorrido,
tendo em vista a ausência de débito de PIS do mês de novembro de 2004, bem como o
cancelamento da cobrança consubstanciada no processo administrativo n.
10480.914125/2011-88.
IV - DOS PEDIDOS.
4.1. De tudo quanto exposto, REQUER seja processado o presente Recurso Voluntário
dando-lhe total provimento, reformando in totum o r. acórdão ora impugnado para o fim
de que:
i) seja reconhecida a retificação dos valores de PIS devido no mês de
novembro/2004, de acordo com o processo administrativo n.
19647.020471/2008-22;
ii) seja reconhecida compensação efetuada no processo n. 10480.913246/2011-
11, que quitou integralmente o valor devido de PIS após a retificação dos
valores;
iii) por fim, seja extinta a cobrança de quaisquer valores de PIS referente ao
mês de novembro/2004 (processo n. 10480.914125/2011-88), diante da sua
comprovada inexistência, por ser claramente de Direito e por Justiça Fiscal!”
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado no PER/DCOMP no 14411.21129.031007.1.7.02-1591, relativamente a Saldo
Negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2001, no valor de R$ 31.554,90. No despacho, não foi
reconhecido o crédito tributário.
Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 1o trim./2002.
Nos termos da lei, as notas fiscais são insuficientes para comprovar as retenções.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.”
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, alegou que, após efetuar as
compensações ora discutidas, obteve decisão favorável e foi realizada a revisão dos valores de
PIS e da COFINS, devidos nos regimes cumulativo nos autos do processo n.
19647.020471/2008-22, de forma que ali “restou consignado que o valor de PIS a pagar no mês
de novembro de 2004 era de R$ 8.411,82 (coluna Q=N-O-P do Termo de Informação Fiscal). Ou
seja, o valor devido de PIS referente ao mês de novembro/2004 foi retificado para menor”. Logo,
não haveria quaisquer débitos de PIS e COFINS de acordo com o processo administrativo n.
19647.020471/2008-22. A Recorrente não apresentou provas em por ocasião da manifestação de
inconformidade e tampouco em sede de recurso voluntário, limitando-se a carrear aos autos
apenas listas com relação de notas fiscais.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Consoante relatado, a Recorrente argumentou não haveria se falar em quaisquer
débitos de PIS e COFINS, visto o decidido no Processo no 19647.020471/2008-22 e requereu o
reconhecimento da retificação dos valores de PIS devidos no mês de novembro/2004, de acordo
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

com o mencionado processo, bem como da compensação efetuada no processo no
10480.913246/2011-11, que quitou integralmente o valor devido de PIS após a retificação dos
valores.
Ocorre que por se tratar de matéria estranha ao presente processo somente pode
ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da litispendência
(art. 337 do CPC). Ademais, não é da competência desta 1a Seção de Julgamento analisar direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS e COFINS. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sobre os débitos que a Recorrente entende não existirem, em razão do decidido no
Processo no 19647.020471/2008-22, se for ocaso, caberia à Unidade de Origem (DRF) proceder
à revisão de ofício, ou mediante provocação do contribuinte, e excluí-los do Per/DComp. Mas,
como, inclusive, já argumentado pela Recorrente os procedimento de revisão e retificação de
ofício de Per/Dcomp é de competência da autoridade administrativa preparadora, nos termos do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
De fato, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos
confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Ademais, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em Per/DComp, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Por outro lado, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Neste contexto, percebe-se que, de acordo o voto condutor do acórdão de piso,
que somente os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes
pagadoras, serviram para confirmação das retenções de IRPJ que a Recorrente alega ter em seu
favor.
Todavia, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, deve-se aplicar a Súmula CARF 143 que oportuniza aos contribuintes a
podem comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do
crédito reivindicado, não sendo, assim, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
como única forma de demonstrar o crédito.
Vale a ressalva de que essa questão é por demais conhecida por esta Turma de
Julgamento, pois ocorre com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e
a interessada não apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes
pagadoras que efetuaram as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a
legislação de regência da matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n°
7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

É de se reconhecer, também, o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o
comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a
Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios. Entretanto, a Recorrente limitou-
se a carrear aos autos a listagem das notas fiscais faturadas, referente ao ano-calendário de 2001,
e não as notas fiscais propriamente ditas, como erroneamente constou no acórdão de piso. Caso a
Recorrente tive apresentado as mencionadas notas fiscais, que em meu entender, seria suficiente
para a comprovação em discussão.
Ora, a mera apresentação de listagem de notas fiscais emitidas não comprova
sequer a relação comercial firmada, tampouco os valores dos rendimentos e a retenção do IRRF
passível de aproveitamento no ajuste anual. Deveria ter a Recorrente carreado aos autos cópias
das respectivas notas fiscais ou outros elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os
Darf’s de recolhimento dos valores retidos, vinculados a cada operação comercial comprovada,
ou extratos bancários onde seja patente o produto, valor e destinatário dos pagamentos,
condizentes com as Notas Fiscais emitidas na relação comercial, ou ainda seus documentos
contábeis/fiscais.
Em verdade, à míngua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado ou pelo menos as notas fiscais comprando as retenções em discussão.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.408 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.913247/2011-57

Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 148
DF CARF MF
Original